Tribunal: TJES
Processo: 5002706-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002706-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: AUTO SERVICO HELMER LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ÔNUS DO EXECUTADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ente público exequente contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu o pedido dos executados para reduzir o percentual de penhora incidente sobre o faturamento das empresas reconhecidas como integrantes de grupo econômico.
2. O Agravante sustenta que a decisão é desprovida de fundamento fático e jurídico, uma vez que os Agravados não comprovaram, por meio de prova idônea, que a constrição no patamar original de 10% (dez por cento) inviabilizaria o exercício de suas atividades empresariais. Simultaneamente, foi interposto Agravo Interno pelos executados contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se: (i) a redução do percentual de penhora sobre o faturamento de empresa executada pode ser deferida com base em alegações genéricas de prejuízo, desprovidas de comprovação técnica e documental; e (ii) é possível a análise, em sede recursal, de documentos juntados extemporaneamente nos autos de origem e não apreciados pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada orienta que a redução do percentual de penhora sobre o faturamento é medida excepcional, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, de forma concreta e inequívoca, que a constrição compromete a continuidade de suas operações empresariais.
5. Meras alegações genéricas de prejuízo, desacompanhadas de suporte probatório idôneo, como documentos contábeis ou laudos técnicos, não constituem fundamento suficiente para justificar a minoração do percentual da penhora, sob pena de se frustrar a efetividade da execução.

6. A apresentação de novos documentos em momento processual inoportuno, sobre os quais não houve prévia manifestação do juízo de origem, impede a sua análise em grau recursal, sob pena de configurar indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e restabelecer o percentual de penhora sobre o faturamento anteriormente fixado. Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002706-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: AUTO SERVIÇO HELMER LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
inge-se a controvérsia em analisar a
redução do percentual de penhora sobre o faturamento das empresas, inicialmente fixado pelo Juízo de origem em 10% (dez por cento), após o reconhecimento, por decisão fundamentada, da existência de grupo econômico familiar e da inexistência de outros bens penhoráveis no patrimônio dos executados.

Extrai-se do conjunto probatório que carreia os autos
, que a decisão inicial, que fixou a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento das empresas integrantes do grupo econômico, foi proferida mediante motivação que expôs, com robustos fundamentos, a presença de indícios suficientes de confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e ocultação de bens por meio da constituição de empresas em nome de terceiros, indicando, inclusive, que a medida de constrição sobre a receita seria, naquele momento, a única viável à satisfação do crédito tributário.

Sobreleva pontuar que, após a referida decisão, as Agravadas peticionaram ao Juízo e afirmaram expressamente que "
a executada não se insurgirá com relação ao reconhecimento do grupo econômico familiar, nem mesmo quanto à penhora sobre o faturamento deferida, como medida de boa-fé processual e lealdade processual
" (id 25715891).

Na oportunidade, limitaram-se a requerer, sem qualquer respaldo documental ou especificação de dados contábeis, a redução do percentual de penhora, sob a genérica alegação de que a medida comprometeria a saúde financeira e o regular funcionamento das atividades empresariais.

Embora o Agravante tenha expressamente impugnado tais alegações, sustentando inexistir nos autos qualquer prova efetiva do alegado comprometimento econômico, o douto magistrado acolheu o pleito em favor dos executados, reduzindo o percentual da penhora.

Insta salientar
que, e
m momento ulterior
, o Estado interpôs embargos de declaração, justamente para evidenciar que não havia nos autos demonstração concreta de que a penhora no percentual anteriormente fixado inviabilizaria o exercício das atividades empresariais.

Os executados,
por sua vez
, apenas em sede de contrarrazões aos embargos, apresentaram documentos e argumentos que não constavam no momento da prolação da decisão agravada. A despeito disso, o Juízo de origem limitou-se a rejeitar os embargos sem apreciar, de forma específica, a alegada ausência de provas sobre a suposta inviabilidade da medida e, tampouco, manifestou-se sobre os elementos posteriormente apresentados pelos executados.

Conforme o entendimento jurisprudencial predominante, notadamente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, para se justificar a mitigação da constrição sobre o faturamento é imprescindível a existência de prova idônea e concreta de que a medida comprometerá, de forma relevante, o regular funcionamento da empresa executada.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE CRÉDITOS DETERMINADOS. PERCENTUAL DE 5%. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ONEROSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a imprescindibilidade dos valores penhorados para o desenvolvimento da sua atividade empresarial, inexistindo demonstração de que houve o comprometimento da sua higidez financeira, tampouco risco ao prosseguimento do desempenho de suas atividades. 2. A penhora do percentual de 5% de créditos determinados da sociedade empresária devedora não se revela abusiva, porquanto encontra-se dentro daquilo que a jurisprudência pátria, sobretudo a do STJ eu TJES, tem considerado razoável para situações semelhantes. (TJES - Agravo de instrumento nº 5003412-20.2021.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.01.2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA EM CONTA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PÚBLICO. MENOR ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O INTENTO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO. I. A necessidade de adoção de meio executivo menos gravoso ao executado não pode servir de óbice à satisfação do crédito buscado. II. A mera alegação de prejuízo às atividades hospitalares por si só não dá azo a alteração da decisão que determinou o bloqueio das verbas da recorrente, máxime porque deveria constar dos autos a devida comprovação do risco à continuidade da operação. III. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça caminha na mesma toada ora perfilhada, qual seja no sentido de reconhecer que a recorrente não tem empreendido esforços para regularizar sua situação financeira, tampouco tem diligenciado no sentido de apontar bens que possuam liquidez, impondo-se, por consequência, a manutenção do bloqueio levado a efeito. IV. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. (TJES - Agravo de instrumento nº 5006264-17.2021.8.08.0000; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.02.2023)

N
esta ordem de ideias
,
forçoso reconhecer que
as meras alegações abstratas e genéricas tecidas pelas Agravadas
no momento em que impugna o percentual do faturamento
não se mostram suficientes para infirmar decisão inicialmente proferida com base em exame circunstanciado dos elementos constantes dos autos.

Ressalte-se, ademais, que a apresentação de novos documentos apenas em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, além de fora do momento oportuno, não foi objeto de qualquer valoração pelo Juízo de origem.

Assim, eventual exame da questão na presente seara recursal implicaria indevida supressão de instância, sendo certo que o agravo de instrumento não se presta à apreciação originária de provas ou fundamentos não enfrentados na decisão agravada.

Sobre a questão, já decidiu este Egrégio Sodalício que "
A juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância
". (TJES - Agravo de instrumento nº 5001333-68.2021.8.08.0000; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 15.06.2021)

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja mantido o percentual inicialmente fixado para penhora do faturamento, sem prejuízo de ulterior comprovação e valoração pelo Juízo
a quo
do inequívoco prejuízo e inviabilidade econômica da medida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para r
estabelecer
o percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento das empresas integrantes do grupo econômico, conforme fixado na decisão anteriormente proferida pelo juízo de origem.
Prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.